Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE. AFASTADA. COMPETÊNCIA. OBSERVADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL.
1. A competência universal do Juízo falimentar ocorre nos processos em que a massa falida figura como parte executada, o que não é caso dos autos. In casu, a massa falida é a parte exequente, razão pela qual o processo tramita no Juízo prolator da sentença.
2. Nos termos do § 1o e incisos do art. 525 do CPC, a impugnação ofertada pela executada/agravante não é o meio adequado para a declaração de nulidade do título judicial exequendo, devendo-se valer do instrumento processual adequado para a declaração de nulidade.
3. Recurso desprovido.